Tribunal: TJES
Processo: 0020677-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020677-10.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR ALMEIDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020677-10.2020.8.08.0048

APELANTE: JOÃO VITOR ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR ALMEIDA PEREIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4022643, pp. 265-269), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
16, §1º, II, da Lei nº 10.826/03
,
à pena de
0
4

(
quatro
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e
3
0
(
trinta
) dias-multa,
em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 22h42min, na Avenida São Paulo, Bairro Planalto Serrano, na Serra, o denunciado portava, sem autorização, uma pistola calibre .40, semiautomática, com um seletor de rajada acoplado, com 10 (dez) munições intactas e um carregador sobressalente contendo outras 10 (dez) munições.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (pp. 17-25), no Auto de Apreensão (p. 59), no Laudo de Exame de Arma e Material (pp. 229-234) e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como a confissão do apelante (mídias).

A defesa questiona exclusivamente a elevação da pena-base de 03 (três) para
05 (c
inco
) anos de reclusão e
3
0
(
trinta
) dias-multa
, que se deu em razão da
culpabilidade
(“evidenciada pela intenção de praticar o delito”) e pelos
antecedentes
(processo nº 0017676-51.2019.8.08.0048).

Em relação aos
antecedentes
,
assiste razão à defesa e ao Ministério Público,
pois o Processo mencionado
sequer possui sentença condenatória
(p. 73), de modo que a utilização desse processo para elevar a pena-base caracteriza inegável violação ao princípio da presunção de não-culpabilidade (art. 5º, LVII, da CRFB e Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça).

Quanto à
culpabilidade
, a fundamentação empregada é eminentemente
genérica, abstrata e inerente ao tipo penal
.

Contudo, dentro do efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, entendo por
manter a negativação dessa vetorial
, na medida em que o apelante portava a arma em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e conflito armado entre traficantes rivais e policiais, estando próximo a diversas outras pessoas, quando ocorreram os fatos. Ademais, os autos dão conta de que o apelante estava no local para realizar a segurança armada de traficantes. Além disso, cumpre ressaltar que o apelante dispensou a arma e o carregador em uma privada, onde foram recolhidos, o que dificulta a apreensão e a realização da prova. Todas essas circunstâncias apontam para a necessidade de manutenção da valoração negativa da
culpabilidade
, por representar especial reprovabilidade que ultrapassa o inerente ao crime.

Importa mencionar que o reforço de argumentação quanto à análise do artigo 59, do Código Penal, realizado pelo Tribunal ad quem, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura
reformatio in pejus
, desde que mantido o apenamento imposto (STJ, AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, julgado em 4/10/2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap, 024190099671, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022).

Portanto, afastada a negativação dos
antecedentes
, reduzo proporcionalmente a pena-base para
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na
2ª fase
, incide, sem insurgência das partes, a atenuante da confissão espontânea, que mantenho valorada em 06 (seis) meses, fixando-se a pena em
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA,
que se torna DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição.

Diante da quantidade de pena e da primariedade do apelante, fixo o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, valendo ressaltar que o apelante está preso provisoriamente desde 06/12/2020 (aproximadamente 02 anos e 03 meses) – art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura, a fim de que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020677-10.2020.8.08.0048

APELANTE: JOÃO VITOR ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (
ART.
16, §1º, II, DA LEI Nº 10.826/03
). DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1ª fase, quanto aos antecedentes, assiste razão à defesa e ao Ministério Público, pois o Processo mencionado sequer possui sentença condenatória, de modo que a utilização desse processo para elevar a pena-base caracteriza inegável violação ao princípio da presunção de não-culpabilidade (art. 5º, LVII, da CRFB e Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça).

2. Segundo a jurisprudência, o reforço de argumentação quanto à análise do artigo 59, do Código Penal, realizado pelo Tribunal ad quem, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura
reformatio in pejus
, desde que mantido o apenamento imposto. Promovido o acréscimo de fundamentação, em relação à culpabilidade. Redução proporcional da pena.

3
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.